Tribunal: TJSP
Processo: 1053221-91.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053221-91.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDFÍCIO MONT BLANC, são embargados NEUSA SATIM
MIQUELINO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
2
VOTO No 24.354
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1053221-91.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT BLANC
EMBARGADOS: NEUSA SATIM MIQUELINO E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes O acolhimento dos embargos declaratórios
predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art.
1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Condomínio Edifício Mont Blanc, em relação ao v. acórdão de fls. 265/272, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
mantendo a r. sentença de improcedência tal como proferida, com observação
quanto à majoração da verba honorária devida pelo autor.
O embargante sustenta, em síntese, que conforme
se verifica na Lei Municipal n° 45.904/2005, a banca de jornal encontra-se
fora das exigências legais, pois está instalada tão somente a menos de 4
metros da linha transversal (esquina), quando a lei determina 15 metros.
Argumenta, ainda, que a banca de jornal invade
espaço aéreo do Condomínio em aproximados 30 metros, fato que, por si só,
implica a necessidade de sua retirada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
3
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
A
pretensão
do
embargante
foi
devidamente
afastada pelo v. acórdão:
Com efeito, a instalação de bancas de jornal em
logradouros públicos, no Município de São Paulo, é objeto da Lei n°
10.072/86, com suas alterações, e do Decreto que a regulamenta, de n°
22.709/86, também objeto de várias alterações.
Verifica-se do processo administrativo instaurado
que, em atendimento à notificação recebida e à legislação em comento, a
corré Neusa indicou três novos endereços de pontos para a mudança da banca
de jornal de sua propriedade, todos na Avenida Paulista (fls. 94/96).
Ocorre que o Município de São Paulo, em seu juízo
de conveniência e oportunidade, entende não haver condições de outorgar
novas permissões de uso para a Avenida Paulista (fls. 116).
Assim, requereu a corré mais prazo para indicar
outros locais para os quais haja possibilidade de transferir a banca (fls.
117/118).
Por
outro
lado,
conclui-se
dos
documentos
apresentados que a banca não infringe nenhuma norma, pois a permissão de
uso é regular, contou com a anuência dos moradores do condomínio, à época
da outorga, e está instalada no local há mais de trinta anos (fls. 87 e
120/122).
Embora mencione o autor dificuldades ao trânsito
local, não indicou qualquer acidente de trânsito que lá tenha ocorrido, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
4
certo, ainda, que não se mostra possível culpar a proprietária da banca por
infrações cometidas pelos motoristas.
A
propósito
da
ausência
de
ilegalidade
na
manutenção da banca de jornal no local em que se encontra, extrai-se da r.
sentença:
Quanto ao interesse do condomínio, do ponto de
vista mercadológico, a remoção da banca de jornal se mostra de fato
interessante ao autor, pois defronte ao edifício restaria apenas o amplo
passeio público do nobre bairro de Higienópolis, o qual estaria livre da
indesejada banca de jornal e de transeuntes que fossem adquirir periódicos,
jornais e outros bens, restando assim incólume e visível a fachada da torre,
com possível melhoria na entrada e saída dos veículos dos condôminos.
Contudo, restam uníssonas as partes em suas
alegações quanto ao fato de que o interesse público se sobrepõe ao do
particular
e no presente caso, não se mostrou qualquer prejuízo ao
interesse público.
In
casu,
trata-se
de
permissão
legalmente
outorgada, a qual segue os critérios de oportunidade e conveniência,
mediante o crivo discricionário da administração pública municipal, ato
administrativo esse que apenas poderia ser objeto de intervenção judicial em
caso de flagrante ilegalidade.
(...)
Em atenção à solicitação do Condomínio, ao vistoriar
a banca de jornal, concluiu o agente público às fls. 123 o que é latente: que a
permissionária está há mais de 30 anos no local por anuência do próprio
condomínio, sendo que problemas relacionados ao uso de vagas para
deficientes e trânsito local não se correlacionam à existência da banca
naquele local, bem como os demais inconvenientes narrados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
5
Conforme atestou a Municipalidade, em relação às
normas
de
regência
municipais
(Lei
no
10.072/1986
e
Decreto
no
22.709/1986), a permissão e a situação atual da banca de jornal mostram-se
regulares, não havendo qualquer evidência que indique qualquer irregularidade.
Ressalta-se ainda que, pela imagem trazida pelo
próprio autor a fl. 06, trata-se de localização de esquina que, pela amplitude
do passeio público, não atrapalha a circulação de pedestres ou mobilidade de
pessoas com deficiência, e ainda incentiva a difusão de periódicos e da leitura
em geral para com a população do bairro, o que se mostra benéfico à
coletividade.
Diante do exposto, conclui-se que por motivo de
conveniência e oportunidade, pode o Município revogar a autorização
concedida ao permissionário de banca de jornal, uma vez que concedida a
título precário, motivo este que não restou configurado na presente hipótese.
Saliente-se, ainda, que a análise do mérito administrativo pretendida pelo apelante não é viável, pois esta,
consubstanciada na verificação da oportunidade e conveniência, é privativa
da Administração, não havendo espaço para revisão pelo Poder Judiciário de
um ato manifestamente legal.
Portanto, não havendo interesse público na remoção
da banca de jornal, não é a exigência de uma lei posterior a sua instalação
(Lei Municipal n° 45.904/2005) que vai impedir seu regular funcionamento.
Dessa forma, há, nestes embargos, clara tentativa
de reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, nas
razões expostas em sua peça processual, o embargante não aponta nenhum
dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade, ou até mesmo de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
6

Assim, eventual apreciação do pedido formulado nos
presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e, até
mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-iam
efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.

Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997. (REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000,
publicado
no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000, da Quinta Turma) (g.n.)

Oportuna, nesta linha de raciocínio, a descrição de
trecho do acórdão prolatado pela Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
7
de Justiça, que rejeitou, à unanimidade, os Embargos de Declaração em
Sentença Estrangeira Contestada no 833, publicado no Diário de Justiça de
29.06.2007, p. 261, cujo Relator foi o Ministro Luiz Fux, a saber:
...Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver
no
acórdão
ou
sentença,
omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535,
I e II, do CPC, ou para sanar erro material. 2.
Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
não
há
como
prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a
pretensão de reformar o decisum, o que é inviável de
ser revisado em sede de embargos de declaração,
dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535
do CPC...

O Pleno do Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou sobre o assunto, da seguinte forma:
Embargos de declaração em recurso extraordinário.
2. Decisão firmada pelo Plenário desta Corte. 3.
Inocorrência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Inviabilidade
por meio dos embargos de declaração. 5. Embargos
de declaração rejeitados.

Decisão
O Tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Senhora Ministra Ellen
Gracie.
Plenário,
03.08.2006.
(RE-ED
426059/SC

Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário,
Relator
Ministro
Gilmar
Mendes,
julgado
em
03/08/2006, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006, p. 32).
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição destes
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053221-91.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 24.354 KMS
8
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator